Tribunal: TJES
Processo: 0000287-64.2021.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-64.2021.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: GIOVANI SANTANA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SISTEMA DE CONSUMO MÍNIMO. DUAS ECONOMIAS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE DO STJ. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 0000287-64.2021.8.08.0054

Recorrente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Recorrido: GIOVANI SANTANA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7264138).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o processo deve ser suspenso ante decisão de suspensão nos RE 1.937.891/RJ, Tema 414;
b)
que não houve dano material, apenas a cobrança regular;
c)
que é de responsabilidade do consumidor informar se houve alteração na quantidade de economia;
c)
que não há dano moral a ser indenizado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na medição de consumo de água consistente em dupla aferição com possível restituição de danos materiais e morais.

Aduz o autor na inicial que sua tarifa estava sendo cobrada em valor maior que o dos vizinhos e foi constatado que desde o ano de 2009 a medição era referente a duas unidades consumidoras. Pugna, portanto, pela restituição da quantia indevidamente paga e indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação o réu afirma que a única alteração das contas e água foi no período de 08/2017 a 07/2019 que foi cobrado uma economia adicional. Aduz que o autor usa o imóvel para obtenção de renda de locação e no mencionado período houve a divisão do imóvel em duas moradias.

Sustenta ainda que a Lei Municipal nº 267/2001 determina que o consumidor deve informar a quando houve alteração na quantidade de economias, bem como que não há dano moral a ser indenizado.

Inicialmente, acerca da decisão exarada no RE 1.937.891/RJ, a suspensão outrora determinada compreende apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.

Desse modo, se tratando de Recurso Inominado, não vislumbro razão para a suspensão do feito, pelo qual passo à análise do mérito processual.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade. Vejamos:

De outra banda, verifica-se que em contestação, a requerida informa que o autor é proprietário do imóvel referente ao hidrômetro n° 658-5 e que o aluga para terceiros, sendo que o local foi subdividido em duas moradias, situação constata após visita dos agentes públicos em loco, motivo pelo qual, durante o período apontado (08/2017 a 07/2019) de fato foram cobradas nas faturas o valor correspondente a duas economias.

Nesse sentido, depreende-se das faturas juntadas pela ré e de sua contestação que, apesar de existir um único hidrômetro no imóvel, a parte autora foi cobrada por duas economias durante os meses de agosto/2017 a julho/2019 (23 meses).

Sobre a conduta da ré esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 485, VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECRETO ESTADUAL 553/76 ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARTS. 15 E 30 DO DECRETO 82.578/78 E 22, IV, E 30, I, DA LEI 11.445/2007. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Decreto estadual 553/76). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016. VI. Ademais, os arts. 15 e 30 do Decreto 82.578/78 e 22, IV, 30, I, da Lei 11.445/2007 não contêm comando normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido incidindo, assim, a Súmula 284 do STF, por deficiência na fundamentação do Recurso Especial. Precedentes do STJ. VII. Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita (STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. VIII. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. IX. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1887836 RJ 2020/0016960-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021) (grifo nosso)

De outra banda, vislumbra-se no caso em apreço que houve cobrança indevida por parte da ré, na medida que cobrou duas tarifas em uma mesma unidade consumidora. Nesse sentido, pelo que se observa nos autos, principalmente na peça defensiva, a unidade consumidora funciona como um estabelecimento comercial, logo reputa-se indevida a cobrança da tarifa.

Salienta-se que a restituição deve ser em dobro, haja vista que no caso dos autos não há se falar em engano justificável,
pois o SAAE tinha pleno conhecimento acerca da irregularidade na forma de cobrança que implementou, sobretudo em se considerando que a questão, inclusive, já tinha sido dirimida pelo STJ desde 2010.

Noutro giro, cumpre esclarecer que devem ser restituídos em dobro os valores correspondentes aos meses em que efetivamente houve cobrança das duas economias, que corresponde aos meses de agosto/2017 a julho/2019, com registro de que o próprio autor em réplica reconheceu o período apontado pela ré em sua peça de defesa como correto em relação as cobranças indevidas e não aquele primeiramente apontado na inicial.

Nessa toada, considerando-se os comprovantes de pagamento das faturas juntados pelo autor e ré, tem-se que deve ser restituída ao autor a quantia de R$ 1.625,32 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), já em dobro.

Por fim, em relação ao pedido de reparação moral, reconhecida a falha na prestação do serviço, ainda que se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de causar lesão moral presumida, nota-se que o autor foi constrangido ante a conduta abusiva praticada pela requerida, ao realizar cobranças já afastadas por diversas decisões judiciais, incluindo a orientação do STJ e, além disso as cobranças irregulares perduraram por quase dois anos e somente cessaram após reclamação do autor, o que configura transtornos a parte autora que não podem ser considerados como meros aborrecimentos, pelo que se condena a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

Insta destacar que, embora o recorrido tenha alegado que a alteração de economias tenha se dado a pedido do consumidor, os documentos de ID 7263855 e ID 7263854 demonstram que o consumidor apenas procurou a autarquia a fim de solicitar a religação da água e não a adição de economia.

Outrossim, o documento ID 7263854 pág 02 é claro ao afirmar que o consumidor solicitou a religação dos serviços onde foi constatado duas residências no local, ou seja, a alteração se deu pela autarquia municipal e não a pedido do consumidor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)